Tribunal: TJMT
Processo: 1029066-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029066-27.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Veículos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINETE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 314.497.601-63 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DÉBITO DE IPVA INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que:

a) determinou ao DETRAN-MT a exclusão da autora do rol de proprietários do veículo FIAT/PALIO, 1996/1996, com transferência da titularidade para terceiro;

b) ordenou ao Estado de Mato Grosso a exclusão de débitos relacionados ao veículo, incluindo o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 2017325355 e no 2018195948;

c) condenou os requeridos ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios pela SELIC.

2. A pretensão recursal objetiva a exclusão ou redução da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Examina-se:

(i) a configuração do dano moral
in re ipsa
em razão do protesto indevido decorrente de débito de IPVA inexistente; e

(ii) a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00.

III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo moral (TJ-MT, AC 1001919-60.2019.811.0001, j. 2.8.2022; AC 0002944-27.2018.811.0045, j. 25.6.2024).

5. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos e a função pedagógica da reparação. No caso, o valor fixado em R$ 4.000,00 atende aos referidos critérios, sendo suficiente para compensar a autora e coibir condutas similares.

6. A majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação é devida, conforme o art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O protesto indevido de débito de IPVA configura dano moral
in re ipsa
, e a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1001919-60.2019.811.0001, relator Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 2.8.2022; AC 0002944-27.2018.811.0045, relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.6.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade c.c Sustação de Protesto n. 1029066-27.2020.8.11.0001, movida por MARINETE DE OLIVEIRA SOUZA em face dos apelantes, julgou procedente a pretensão inicial, para:

a)

determinar que o DETRAN-MT proceda à imediata exclusão da autora do rol de propriedade do veículo FIAT/PALIO, 1996/1996, PALCA JYO 5060 RENAVAN 00658575295, a transferência da titularidade do veículo para Richardson Darlys Martins Silva;

b)

determinar que o requerido Estado de Mato Grosso proceda a exclusão de qualquer débito imputável à requerente relacionado ao veículo objeto desta lide, notadamente procedendo o cancelamento das Cdas nos 2017325355 e 2018195948;

c)

condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021); e

d)

condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Em suma, os apelantes se insurgem contra a condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento de que inexiste ato ilícito ou nexo causal que justifique a indenização; que não há prova de abalo moral, sendo os fatos relatados pela autora meros dissabores do cotidiano, insuficientes para configurar dano à honra ou à personalidade, havendo risco de enriquecimento sem causa por parte da autora caso mantida a condenação.

Pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor fixado.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 262954297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para:

a)

determinar que o DETRAN-MT proceda à imediata exclusão da autora do rol de propriedade do veículo FIAT/PALIO, 1996/1996, PALCA JYO 5060 RENAVAN 00658575295, a transferência da titularidade do veículo para Richardson Darlys Martins Silva;

b)

determinar que o requerido Estado de Mato Grosso proceda a exclusão de qualquer débito imputável à requerente relacionado ao veículo objeto desta lide, notadamente procedendo o cancelamento das CDAs nos 2017325355 e 2018195948; e

c)

condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021).

A pretensão recursal gira em torno da exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou a redução do
quantum.

O recurso deve ser desprovido.

Isso porque, na hipótese de protesto indevido, o dano moral se configura
in re ipsa
, dispensando a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano
. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. [...] (TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)”
(Destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço,
na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024)”
(Destaquei)

No caso, os débitos de IPVA, cuja inexistência foi reconhecida na sentença recorrida, foram inscritos em dívida ativa e levados a protesto.

Logo, escorreita a sentença ao reconhecer o dever dos requeridos/apelantes de indenizar a autora/apelada pelos danos morais decorrentes do protesto indevido.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, ponderada a situação concreta dos autos, aliado à conduta dos agentes públicos, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos à autora, afigura-se razoável manter o
quantum
arbitrado em de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025